Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE DESOBEDIÊNCIA E DE DESACATO (ARTIGOS 329, CAPUT, 330 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PAGAMENTO DE MULTA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu desobedeceu à ordem legal emanada de funcionário público, resistiu ativamente à abordagem, além de ter desacatado agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. O valor da multa, no crime de desobediência, deve observar a proporcionalidade. Quanto ao crime de desacato, não deve incidir a pena de multa uma vez que foi imposta a pena de detenção e o preceito secundário da norma dispõe expressamente: “art. 331. Pena – Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.